Tribunal: TJSP
Processo: 2027183-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide. Hipótese que não se enquadra na previsão de qualquer dos incisos enumerados no artigo 125 do Código de Processo Civil. Responsabilidade objetiva configurada. Direito de regresso que poderá ser exercido para apuração da responsabilidade da terceira, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide. Hipótese que não se enquadra na previsão de qualquer dos incisos enumerados no artigo 125 do Código de Processo Civil. Responsabilidade objetiva configurada. Direito de regresso que poderá ser exercido para apuração da responsabilidade da terceira, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027183-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante
MUNICÍPIO DE BORACÉIA, é agravado LUIZ PHELIPE NOVAIS E SILVA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027183-14.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2027183-14.2020.8.26.0000 – Ibitinga
Agravante: Município de Boracéia
Agravado: Luiz Phelipe Novais e Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42405)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
pedido de denunciação da lide. Hipótese que
não se enquadra na previsão de qualquer
dos incisos enumerados no artigo 125 do
Código de Processo Civil. Responsabilidade
objetiva configurada. Direito de regresso
que poderá ser exercido para apuração da
responsabilidade da terceira, nos termos do
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/05)
interposto por Município de Boracéia contra a decisão (fls. 249)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Ibitinga que, nos autos da ação de ressarcimento por danos materiais, e
morais causados em acidente de veículo, ajuizada por Luiz Phelipe
Novais e Silva contra ele, indeferiu pedido de denunciação da lide.
Inconformado, alega, em síntese, que o veículo do Município era
conduzido por sua funcionária. Fundamenta que é aplicável ao caso o
disposto no artigo 125, II, do Código de Processo Civil. Postula a
reforma da decisão e o deferimento da denunciação da lide.
É o relatório, no essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027183-14.2020.8.26.0000
3
O pedido de denunciação da lide não prospera.
A situação não se enquadra nas hipóteses do
artigo 125 do Código de Processo Civil/2015, pois a responsabilidade
da funcionária do Município é de natureza subjetiva, ou seja, depende
de devida apuração.
Equivoca-se a agravante ao sustentar que o
caso está enquadrado no inciso II do referido dispositivo, já que, devido
à necessidade de apuração da responsabilidade, subjetiva, não se pode
dizer que a agravada estaria desde já obrigada, pela lei, ou por contrato,
a indenizar a agravante.
Tudo dependerá de apuração, e o MM.
Magistrado já esclareceu que a agravante conta com o direito de
regresso, até mesmo diante da ressalva constante do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal.
Portanto,
há
que
se
reiterar
que
o
indeferimento da denunciação da lide não prejudicará a agravante, nem
trará a ela, como consequência, a perda do direito material, já que a
eventual responsabilidade da terceira poderá ser discutida em via
própria, a partir de ação autônoma.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator